Tribunal: TJDFT
Processo: 0723531-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723531-05.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA TEIXEIRA FAGUNDES DE CASTRO AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTINA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GABRIELA TEIXEIRA FAGUNDES DE CASTRO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DIAMANTINA: “Defiro a penhora que será realizada mediante termo nos autos, na forma da redação do art. 845, § 1o do CPC, sobre os direitos aquisitivos do imóvel de matrícula no 47.638, constituindo-se a executada em depositária do imóvel, na forma legal, a partir de sua intimação pessoal. Expeça-se mandado de avaliação do bem como de intimação da executada e da credora fiduciária, CEF.” A Agravante sustenta que “a penhora alcança os direitos aquisitivos, mas não o imóvel em si. Logo, não podem ser objeto de leilão, em que pese determinação nesse sentido no Despacho ID 161012333”. Salienta que “a constituição da alienação fiduciária estabelece ônus real sobre o imóvel dado em garantia que o vincula ao cumprimento da obrigação garantida, e nos termos do art. 1422 do Código Civil o credor hipotecário e o pignoratício tem o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada com preferência em relação a outros credores”. Acrescenta que “sequer é possível verificar a possibilidade de penhora dos “direitos aquisitivos”, pois estes nada mais são do que a diferença matemática entre o valor de mercado do bem e o saldo devedor do financiamento, cujo resultado expressa aquilo que integra o patrimônio do devedor”. Requer a antecipação da tutela recursal para “i) desconstituir a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária; ii) subsidiariamente, que seja desconstituída até manifestação do credor fiduciário, quando, a depender do saldo devedor, poderá ser avaliado pelo Magistrado a quo se existe “direito aquisitivo”; iii) por fim, seja determinado que, na hipótese de penhora de direitos aquisitivos, fica vedado o leilão desses direitos” ou, alternativamente, para determinar “a suspensão dos atos constritivos, notadamente, a venda do imóvel”. É o relatório. Decido. Direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia podem ser penhorados, nos termos dos artigos 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, e 1.368-B, caput, do Código Civil. Se o direito de que se cuida pode ser penhorado, por certo pode ser alienado judicialmente, presente o disposto no artigo 804, § 3o, do Código de Processo Civil. Foi determinada a intimação do credor fiduciário, tal como exige o artigo 799, inciso I, do Código de Processo Civil, e eventual erro de avaliação poderá ser oportunamente impugnado. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator